Tribunal: TJDFT
Processo: 0725010-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Apelação Cível - ApCiv Processo N. 0725010-40.2017.8.07.0001 ApCiv Apelante ALEXANDRE OLTRAMARI Apelada SONIA GUIOMAR SIMÕES DE QUEIROZ Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intime-se o apelante, Alexandre Oltramari, para que se manifeste quanto à petição e certidão de óbito juntados no Id. 12903040. Prazo: cinco dias. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora